Tribunal: CARF
Processo: 10830.903184/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903184/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.106 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente (s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo teve origem com a apresentação de declaração de
compensação transmitida pelo contribuinte Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico,
ora Recorrente.
No PerDcomp, foi indicado como direito creditório o pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código Receita 1708), representado por um DARF de recolhimento no valor de
R$160.000,00.
Entretanto, como se observa do Despacho Decisório Eletrônico, emitido pela DRF
Campinas, o direito creditório não foi reconhecido porque “(...) o DARF a seguir, discriminado
no PER/DCOMP não foi localizado nos sistemas da Receita Federal”.
No apelo inicial apresentado, o Recorrente alegou que o DARF não teria sido
identificado nos sistemas da RFB, porque, ao preencher o PERDCOMP, “informou
erroneamente as datas de apuração e vencimento” do documento de arrecadação.
Para comprovar suas alegações, apresentou, além dos seus documentos
constitutivos, apenas cópia do PerDcomp e telas com a análise do direito creditório,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903184/2008-16
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903184/2008-16

Neste passo, arrimado no princípio da Verdade Material, requereu o
reconhecimento do direito creditório ou, se fosse o caso, a conversão do julgamento em
diligência, para que a fiscalização pudesse verificar o erro cometido e, assim, confirmar o crédito
informado na declaração de compensação.
Em análise à Manifestação de Inconformidade, a douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) entendeu por bem julgar o apelo do
contribuinte como improcedente.
Como se observa do acórdão, a Turma de Julgamento a quo, após fazer diversas
digressões sobre os limites da análise no âmbito do contencioso administrativo federal, refutando
a possibilidade de se “corrigir” o erro cometido pelo contribuinte, quando do envio da
Per/Dcomp, alegou que “não se pode admitir a retificação da declaração de compensação em
sede de manifestação de inconformidade, à medida que todos os pedidos devem ser apreciados,
em primeira vez, pela autoridade competente da DRF jurisdicionante da contribuinte. A análise
primária acerca da existência ou não do crédito pleiteado deve se dar pelo órgão competente”.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade. Ademais, com o
apelo, o contribuinte apresentou sua DCTF, para demonstrar a apuração do IRRF na 4a Semana
de Fevereiro/2004, o que, aos seus olhos, comprovaria o direito creditório invocado na
declaração de compensação.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e, em um primeiro momento
distribuídos ao ex-conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, que deixou os quadros do
colegiado que compunha. Neste sentido, foi realizado novo sorteio, sendo os autos distribuídos a
mim para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 17/04/2013 (AR de fls. 83), apresentando seu Recurso Voluntário em 16/05/2013,
conforme comprovante de fls. 85, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de
30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que se equivocou no preenchimento das “datas de apuração e vencimento
do DARF” e que, por isso, no cruzamento dos dados eletrônicos, o pagamento não foi
identificado no despacho decisório exarado.
A Turma de Julgamento a quo, por sua vez, em que pese as inúmeras ressalvas
feitas aos limites de atuação da DRJ e a impossibilidade de esta instância do processo
administrativo fiscal acatar e/ou proceder a retificação das declarações dos contribuintes,
identificou o pagamento apontado pelo contribuinte, aduzindo, contudo, que:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903184/2008-16

Consultando-se os pagamentos realizados no ano-calendário 2004, sob o código 1708,
no valor originário de R$ 160.000,00, não se localiza qualquer DARF relativo ao PA
06/03/2004 e vencimento 10/03/2004, seja com data de arrecadação de 07/04/2004 ou
10/03/2004, como informado, respectivamente, nas DCOMP original e retificadora. Por
outro lado, o pagamento apontado pela recorrente, correspondente ao PA 28/02/2004,
tem a indicação de vencimento em 03/03/2004 e data de arrecadação em 03/03/2004,
dele remanescendo disponível a quantia de R$ 18.953,17 e não R$ 40.069,85, como
alegado.
No seu Recurso Voluntário, ao rebater as conclusões da decisão recorrida, o
contribuinte demonstra que o crédito originário, decorrente do pagamento indevido ou a maior
seria de R$40.069,85, mas este crédito foi utilizado parcialmente em mais três declarações de
compensação, sendo que, em duas delas, inclusive, houve a homologação da compensação.
Por isso, alega que, de fato, não poderia estar como disponível a totalidade do
direito creditório (R$40.069,85), como fez parecer a decisão da DRJ.
Por outro lado, na DCTF apresentada pelo contribuinte, fica fácil perceber que, na
4a semana de fevereiro/2004, o débito de IRRF (código 1708) apurado foi de R$120.684,31,
sendo quitado por dois pagamento em DARF, um no valor R$160.00,00 e outro no valor de
R$754,16. E com a soma destes pagamentos, diminuída do IRRF declarado, chega-se ao valor de
R$40.069,85, que é justamente o valor que o contribuinte alega ter pago a maior ou
indevidamente.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o entendimento de
que o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se
destaca o da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve
perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento.
Nesse sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903184/2008-16

IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente, com a apresentação da DCTF
apontou de forma precisa o pagamento indevido ou a maior do IRRF indicado como direito
creditório.
Por outro lado, a própria DRJ, em que pese não aceitar as alegação de erro no
preenchimento da declaração de compensação, identificou o pagamento do DARF no valor de
R$160.000,00, cujo período de apuração e a data pagamento coincidem, a princípio, com as
alegações apresentadas pelo contribuinte.
Portanto, tem fundamento o argumento do Recorrente, quando argumenta que o
direito creditório só não foi reconhecido porque errou na indicação das datas – do período de
apuração e do recolhimento – quando do preenchimento do PerDcomp.
Ocorre, contudo, que, pela documentação apresentada, este relator não pode ter
certeza da existência do direito creditório, em especial porque não se sabe se houve retificação
da DCTF do período e se o pagamento indevido ou a maior foi integralmente consumido em
outras declarações de compensação.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência. Neste sentido, a unidade de origem
deverá:

(i) apontar qual o valor do IRRF (código 1708) apurado na 4a semana de
fevereiro/2004 e quais os pagamentos realizados pelo contribuinte, apontando e
confrontado essa informação com a DCTF acostada aos autos e com outros
documentos e declarações que entender pertinentes.
(iii) Verificar se o pagamento indevido ou a maior de R$40.069,84, invocado
como direito creditório, foi utilizado ou não em outras declarações de
compensação pelo contribuinte e, se sim, qual o saldo disponível para utilização.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.903184/2008-16

É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 263
DF CARF MF
Original